Tribunal: TJSP
Processo: 1032254-44.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. Ausência de comparecimento do Autor à perícia. Intimação pessoal da parte. Ocorrência. Presunção legal de regularidade de sua intimação pessoal prevista no artigo 274, parágrafo único do CPC. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.